Tribunal: TJPA
Processo: 0802336-50.2023.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802336-50.2023.8.14.0008

RECORRENTE: LUIZ AMORIM MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público denunciou Luiz Amorim Miranda por tentativa de homicídio qualificado contra Gabriel Maués Costa, ocorrida em 14 de junho de 2023, em Barcarena/PA.

Após instrução processual, o magistrado de primeiro grau pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito buscando a reforma da decisão de pronúncia para:

a) absolvição sumária, sob a tese de legítima defesa;

b) subsidiariamente, a impronúncia do réu por alegada falta de indícios de autoria;

c) ou o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

III. Razões de decidir

A absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, IV, CPP) exige prova cristalina e incontestável, o que não ocorre no caso, dado que a sede das lesões (crânio) e o instrumento utilizado sugerem animus necandi.

Na fase de pronúncia (judicium accusationis), eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva da causa.

A materialidade e os indícios de autoria estão fundamentados em laudos médicos, prontuário da vítima e depoimentos testemunhais.

As qualificadoras somente podem ser excluídas se manifestamente improcedentes; no caso, o conflito banal gerado pelo barulho de uma moto ampara, em tese, a futilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes:
Código Penal, art. 121, § 2º, II; art. 14, II; art. 25. Código de Processo Penal, art. 414; art. 415, IV; art. 589.

Julgados relevantes: STJ, AgRg no AREsp 1630765/DF e AgRg no AREsp 1848420/AM; TJ-PA, RESE 0000323-49.2012.8.14.0024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E. TJ/PA

PROCESSO: Nº 0802336-50.2023.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RECURSO: RECUSRO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUIZ AMORIM MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
LUIZ AMORIM MIRANDA,
por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a
v
. pronúncia do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que incorreu o acusado no crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória do Ministério Público, no dia
14 de junho de 2023, por volta das 10h
, em Barcarena/PA, o denunciado
Luiz Amorim Miranda
tentou matar
Gabriel Maués Costa
utilizando um terçado. O crime teria sido motivado por uma razão fútil: o incômodo do denunciado com o barulho da motocicleta da vítima.

Na ocasião, a vítima Jéssica Miranda Pereira (sobrinha do denunciado e esposa de Gabriel) ouviu o barulho da moto caindo e seu marido pedindo ajuda, momento em que viu Luiz perseguindo Gabriel com a arma branca. O denunciado chegou a desferir dois golpes de terçado contra Gabriel e continuava a tentar golpeá-lo, gritando que iria matá-lo, mas foi impedido por
Éder Luís Miranda Pereira
, que conseguiu retirar o terçado de suas mãos. Luiz também teria ameaçado Jéssica, afirmando que ela também deveria ser atingida.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 2 de agosto de 2023, imputando ao réu os crimes de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
(Art. 121, §2º, II c/c Art. 14, II do CP) e
ameaça
(Art. 147 do CP).

A denúncia foi recebida pelo juízo em 8 de agosto de 2023.

A primeira audiência de instrução ocorreu em
14 de setembro de 2023
, com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa.

A instrução continuou em
9 de abril de 2025
, com novos depoimentos. O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em 28 de maio de 2025, o juiz proferiu a sentença. O magistrado decidiu
pronunciar
Luiz Amorim Miranda para julgamento pelo Tribunal do Júri pela tentativa de homicídio qualificado contra Gabriel. Por outro lado, o réu foi
absolvido
da acusação de ameaça contra Jéssica por falta de provas suficientes para a condenação.

Inconformada com a pronúncia, a defesa interpôs um
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em 8 de outubro de 2025. Em suas razões, sustenta a tese de
legítima defesa
e pede a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia do réu por falta de indícios de autoria, além da exclusão da qualificadora de motivo fútil.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 23 de outubro de 2025, pugnando pela manutenção da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer em 26 de novembro de 2025, recomendando que o recurso seja conhecido, mas que seu
provimento seja negado
, mantendo-se a decisão de levar o réu a júri popular.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

MÉRITO: DA REJEIÇÃO DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

A defesa do recorrente busca a reforma da sentença de pronúncia para que o acusado seja absolvido sumariamente, alegando que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Nesta fase processual (
judicium accusationis
), a absolvição sumária com base no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova
cristalina, robusta e incontestável
da ocorrência de uma causa de exclusão da ilicitude. Havendo qualquer dúvida razoável ou controvérsia fática, deve o magistrado pronunciar o réu, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, submetendo a matéria ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

No presente caso, a tese de legítima defesa não se apresenta de forma indubitável. Os elementos colhidos na instrução indicam que o recorrente desferiu
dois golpes de terçado
contra a vítima Gabriel Maués Costa, atingindo-o em região vital (crânio), e que a agressão apenas cessou por circunstâncias alheias à sua vontade, devido à intervenção de terceiros (Éder Luís Miranda Pereira), que conseguiu desarmá-lo.

A prova oral e os laudos médicos demonstram a
gravidade das lesões
sofridas pela vítima, que necessitou de internação e cirurgia neurológica urgente (craniotomia).

Tais fatos, aliados ao relato de que o acusado teria premeditado o crime devido ao incômodo com o barulho da motocicleta da vítima, colocam em xeque os requisitos da legítima defesa, especialmente a
moderação dos meios empregados
e a existência de uma
injusta agressão atual ou iminente
por parte da vítima.

Não há nos autos dados objetivos e seguros que conduzam à interpretação unívoca de que o recorrente agiu apenas para repelir agressão. Ao contrário, a sede das lesões e a natureza do instrumento utilizado sugerem, ao menos em tese, o
animus necandi
.

Havendo dúvida (duas versões para os fatos, ou incerteza quanto à moderação dos meios), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos Tribunais pátrios determina que a dúvida deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

Conforme o entendimento da jurisprudência, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade,
não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado
, e as dúvidas sobre a certeza do crime e autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a fase de pronúncia, quando há
dúvidas sobre a certeza do crime e da autoria
, estas devem ser
dirimidas pelo Tribunal do Júri
.

O reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária só é possível quando esta
salta aos olhos de forma evidente, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência
. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, torna-se inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Rejeitar a tese de Legítima Defesa nesta fase processual não significa que ela será definitivamente negada, mas sim que
a análise detalhada e definitiva da causa de exclusão da ilicitude deve ser transferida para os Senhores Jurados
, que possuem competência constitucional para tal julgamento.

MÉRITO: DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E DA QUALIFICADORA

A insurgência defensiva visa a reforma da decisão que pronunciou o réu, pleiteando a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Contudo, o acervo probatório colhido na instrução fundamenta a manutenção integral da decisão de piso.

A impronúncia, conforme o art. 414 do Código de Processo Penal, ocorre apenas quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. No presente caso, ambos os requisitos estão devidamente preenchidos para a admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
).

A
materialidade delitiva
está sobejamente demonstrada pelo
laudo de exame de corpo de delito
, fichas de atendimento e pelo extenso prontuário médico da vítima Gabriel Maués Costa, que atesta a gravidade das lesões cranianas e a necessidade de intervenção neurocirúrgica urgente (craniotomia).

Quanto aos
indícios de autoria
, os depoimentos testemunhais — incluindo os relatos de Éder Luís Miranda Pereira e dos policiais militares que efetuaram a prisão — apontam o recorrente como o autor dos golpes de terçado. Tais indícios são suficientes para o juízo de admissibilidade, não se exigindo, nesta fase, a certeza absoluta necessária para uma condenação.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
orienta:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza. Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa" (AgRg no AREsp 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). 2. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudicial (confissão dos réus) e judicial (depoimento policial que colheu a declaração dos recorrentes na delegacia). Assim, não se vislumbra violação aos arts. 155 e 414 do CPP. 3. Nos termos da orientação desta Casa, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que "a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca". 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente, demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1630765 DF 2019/0364044-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A defesa também requer a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do CP. Todavia, as qualificadoras só podem ser extirpadas da pronúncia quando
manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas
, sob pena de usurpação da competência soberana do Tribunal do Júri.

No caso vertente, há indícios de que o crime foi motivado por um
conflito banal
: o incômodo do réu com o
barulho da motocicleta da vítima
. Tal motivação revela, em tese, uma desproporção manifesta entre a causa e a gravidade da conduta (tentar matar outrem com arma branca), o que sustenta a admissibilidade da futilidade.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho integralmente a sentença de pronúncia para que Luiz Amorim Miranda seja submetido ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 21/05/2026